Tribunal: TJBA
Processo: 0500985-93.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500985-93.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS PACHECO DE FIGUEIREDO Advogado(s): ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO AGRAVADOS: BRADESCO SAUDE S/A e outros (4) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MAURICIO CUNHA DORIA, ERIKA CASSINELLI PALMA ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação em razão da deserção. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, tendo sido concedido prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. A parte Agravante efetuou o pagamento no dia seguinte ao término do prazo fatal, alegando falhas no sistema PJe como justificativa para a intempestividade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se a alegação de instabilidade do sistema processual justifica o recolhimento do preparo recursal realizado após o fim do prazo peremptório assinalado pelo Relator, afastando a pena de deserção. III. Razões de decidir 3. O recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição ou no prazo assinalado pelo Relator em caso de indeferimento da gratuidade da justiça, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 4. A documentação acostada aos autos comprova que o pagamento da guia de custas ocorreu em data posterior ao termo final do prazo concedido. A alegação de instabilidade no sistema PJe para o protocolo da petição não justifica o atraso na realização da operação bancária de pagamento, que independe do funcionamento do sistema judicial. 5. Inexistência de prova robusta de indisponibilidade do sistema ou de justo impedimento que obstasse a prática do ato de pagamento no prazo legal. A preclusão temporal opera-se de pleno direito, impedindo o conhecimento de recurso cujo preparo foi recolhido extemporaneamente. 6. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a validação de atos praticados fora dos prazos peremptórios, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Decisão de deserção mantida. Tese de julgamento: "1. O recolhimento do preparo recursal após o transcurso do prazo legal ou judicialmente assinalado configura a deserção, não sendo admissível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para relevar a preclusão temporal. 2. A alegação de instabilidade no sistema de peticionamento eletrônico não justifica a extemporaneidade do pagamento bancário das custas processuais." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7º; art. 1.007, caput e § 4º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO (processo nº 0500985-93.2019.8.05.0271) oposto por CARLOS PACHECO DE FIGUEIREDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA